Tribunal: CARF
Processo: 10675.901409/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2004
DENÚNCIAESPONTÂNEA.OCORRÊNCIA.CONFISSÃODODÉBITOEMDCTFAPRESENTADAAPÓSPAGAMENTODAMULTAMORATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.901409/2009-11
ACÓRDÃO
3402-012.469 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCANTIL REGIONAL DE TRATORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OCORRÊNCIA. CONFISSÃO DO DÉBITO EM DCTF
APRESENTADA APÓS PAGAMENTO DA MULTA MORATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcio
Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honório dos Santos, substituído(a) pelo(a)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.469 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901409/2009-11
2
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à Resolução no 3402-001.795:
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da Delegacia de Julgame
nto em Juiz de Fora que julgou improcedente a manifestação de inconformi
dade da contribuinte.
Versam os autos sobre a Dcomp no 32818.03517.310305.1.3.040405, medi
ante a qual se pretende compensar os débitos nela declarados, com crédit
o oriundo de pagamento a maior de multa de mora, relativa a débito de Co
fins, efetuado em 12/04/2004.
A autoridade administrativa não homologou a compensação pleiteada sob
o argumento de que o pagamento foi utilizado para quitação de débitos do
contribuinte não restando saldo disponível para compensação.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, al
egando, em síntese: a) suspensão da exigibilidade do débito objeto da com
pensação (art. 151, III do CTN); b) configuração da denúncia espontânea; e
c) necessidade de exclusão da multa de mora.
A Delegacia de Julgamento não acolheu os argumentos da manifestante, so
b os seguintes fundamentos principais:
- A empresa efetuou o pagamento da Cofins relativa ao período de apuraçã
o 02/2004 em 12/04/2004, portanto com atraso, e acrescentou a multa de
mora devida.
Posteriormente transmitiu a Dcomp no 32818.03517.310305.1.3.040405 na
qual declara como crédito o valor dessa multa e alega na sua manifestação
de inconformidade que praticou a denúncia espontânea prevista no art. 13
8 do Código Tributário Nacional (CTN).
- Consoante entendimento da Administração Tributária, o artigo 138 do CT
N dispõe sobre a inibição de aplicar a multa punitiva. A posição da RFB é de
que o ar. 138 deve ser examinado em conjunto com o art. 161 do CTN, que
dispõe que a multa moratória tem efeito compensatório pelo retardament
o na efetivação do pagamento.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.469 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901409/2009-11
3
- Além do mais, não há que se cogitar de denúncia espontânea, quando o tr
ibuto pago em atraso já havia sido anteriormente confessado em DCTF, con
forme reiteradas decisões do STJ.
- A Instrução Normativa SRF no 210/2002, em seu art. 28, estabelece que “
na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados
na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a incidência de acr
éscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da transmissã
o da Declaração de Compensação”. Tal Instrução Normativa foi revogada p
ela de no 460/2004, que por sua vez foi revogada pela de no 600/2005, que
mantêm a mesma determinação também no artigo 28.
- Assim não resta dúvidas de que a compensação se dá na data da transmis
são da Dcomp, que é também a data de valoração dos débitos e dos crédit
os.
Cientificada dessa decisão em 11/01/2012, a interessada interpôs o recurso
voluntário em 23/01/2012, repisando as alegações da manifestação de inc
onformidade acerca do cabimento da denúncia espontânea e da não incidê
ncia da multa de mora.
O processo foi baixado em diligência, através da Resolução no 3402001.795, sob a s
eguinte determinação:
Alega a recorrente que os recibos de entrega das DCTF ́s referentes ao 2o tr
imestre de 2004 demonstrariam que a respectiva declaração teria sido tran
smitida em 13/08/2004, ou seja, após o pagamento a destempo. Ocorre qu
e, como o pagamento que se alega indevido é referente ao período de apur
ação de fevereiro/2004, importaria saber era a data da transmissão é da D
CTF referente ao 1o trimestre de 2004.
Não obstante sustente o julgador a quo que "não há que se cogitar de denú
ncia espontânea, quando o tributo pago em atraso já havia sido anteriorme
nte confessado em DCTF, conforme reiteradas decisões do STJ", não há qua
lquer elemento nos autos para se verificar se o pagamento alegado como i
ndevido da multa de mora foi mesmo feito antes de qualquer confissão sob
re o débito da Cofins ou se se trataria de mero pagamento a destempo.
Conforme decidido por este Colegiado no Acórdão no 3402-004.884, de 30/
01/2018, na esteira do entendimento do STJ nos REsp nos 1149022/SP e 96
2.379/RS, "a multa moratória é excluída pela denúncia espontânea, assim c
onsiderada, inclusive, a confissão do contribuinte acerca do débito em atra
so em DCTF original ou retificadora, apresentada posteriormente ou conco
mitantemente ao pagamento do tributo devido e dos juros de mora, desde
que não efetuada após qualquer procedimento de ofício".
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.469 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901409/2009-11
4
De outra parte, segundo o entendimento do STJ, a denúncia espontânea nã
o se aplicaria naqueles casos em que o contribuinte confessou o débito e a
penas deixou transcorrer o prazo de vencimento, ou seja, o pagamento a d
estempo do débito do tributo deu-se também após a confissão do débito.
Assim, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem:
1. Verifique se houve confissão do débito de Cofins (período de apuração d
e fevereiro/2004) objeto do DARF que fundamenta a pretensão da recorre
nte e, em caso afirmativo, se a transmissão da declaração correspondente
ocorreu antes ou depois do recolhimento em atraso de 12/04/2004, bem c
omo se tal declaração foi apresentada antes de qualquer procedimento de
ofício;
2. Elabore Relatório Conclusivo acerca dos elementos apurados, apresenta
ndo os fatos e os fundamentos que entenda pertinentes à solução da lide.
3. Após a intimação da recorrente do resultado da diligência, concedendo-l
he o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011, devolva o processo a este Colegiado para prossegui
mento.
O processo retornou da diligência solicitada, através da Informação no 69/2020-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ, na qual afirmou-se que:
1. Em atendimento à determinação de diligência encaminhada pelo CARF,
contida na Resolução no 3402-001.795 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária, de
27 de fevereiro de 2019, venho prestar as seguintes informações.
2. Conforme telas anexadas ao presente processo, constata-se que o
contribuinte declarou em DCTF a Cofins, período de apuração 02/2004,
código de receita 5856, em 14/05/2004 (fls. 128/132), ou seja,
posteriormente ao pagamento deste tributo, que ocorreu em 12/04/2004
(fl. 133).
3. Em complemento, não foram encontrados nos sistemas da Receita
Federal do Brasil e nos processos em nome do contribuinte qualquer
procedimento de ofício iniciado para ele, referente a essa competência e
tributo. 4. Dessa forma, após ciência ao contribuinte do resultado dessa
diligência, solicito a devolução do presente processo ao CARF, para análise
das informações prestadas.
O contribuinte foi intimado, contudo, não apresentou manifestação, retornando o
presente processo para julgamento neste Tribunal Administrativo.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.469 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901409/2009-11
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Cinge-se a controvérsia na verificação da ocorrência de denúncia espontânea pelo
contribuinte, que recolheu parcela de COFINS atrasada, com acréscimo da multa de mora, e,
posteriormente, teve o crédito relativo à multa glosado especificamente em relação à dúvida
quanto à confissão da dívida mediante DCTF antes ou depois do pagamento da respectiva multa.
Pois bem, o processo foi baixado em diligência justamente para dirimir qual foi o
momento do pagamento, e qual foi o momento – e se, de fato houvera a confissão, configurando-
se, nesse sentido, a denúncia espontânea, que tornaria a multa moratória de fato indevida.
A informação fiscal que carrega o resultado da diligência expressamente afirma:
1. Em atendimento à determinação de diligência encaminhada pelo CARF,
contida na Resolução no 3402-001.795 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária, de
27 de fevereiro de 2019, venho prestar as seguintes informações.
2. Conforme telas anexadas ao presente processo, constata-se que o
contribuinte declarou em DCTF a Cofins, período de apuração 02/2004,
código de receita 5856, em 14/05/2004 (fls. 128/132), ou seja,
posteriormente ao pagamento deste tributo, que ocorreu em 12/04/2004
(fl. 133).
3. Em complemento, não foram encontrados nos sistemas da Receita
Federal do Brasil e nos processos em nome do contribuinte qualquer
procedimento de ofício iniciado para ele, referente a essa competência e
tributo.
4. Dessa forma, após ciência ao contribuinte do resultado dessa diligência,
solicito a devolução do presente processo ao CARF, para análise das
informações prestadas.
Conforme já mencionado na resolução que encaminhou o processo à diligência, o
entendimento fincado pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante o REsp no 1149022/SP e
962.379/RS, sob a guarida dos recursos repetitivos, foi de que a multa moratório é excluída pela
denúncia espontânea, assim considerada, inclusive, a confissão do contribuinte acerca do débito
em atraso em DCTF original ou retificadora, apresentada posteriormente ou concomitantemente
ao pagamento do tributo devido e dos juros de mora, desde que não efetuada após qualquer
procedimento de ofício.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.469 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901409/2009-11
6
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida
ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à
época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no
artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.469 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901409/2009-11
7
denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138,
do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista
a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.149.022/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
em 9/6/2010, DJe de 24/6/2010.)
Noutro sentido, na mesma decisão, a denúncia espontânea não se aplicaria nos
casos em que o contribuinte confessou o débito e apenas deixou transcorrer o prazo de
vencimento, ou seja, o pagamento a destempo do débito do tributo deu-se também após a
confissão do débito.
Demonstrado mediante a informação fiscal pelo retorno da diligência que o
pagamento do débito aqui debatido ocorreu em 12/04/2004, e que a DCTF foi transmitida em
14/05/2004, forçoso é que se reconheça a ocorrência da denúncia espontânea, e de fato, o
pagamento equivocado da multa de mora, na esteira do entendimento esposado pelo STJ.
Isto posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 150
DF CARF MF
Original